Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ATRAVÉS DO SISTEMA SISBAJUD. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 836 DO CPC. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a inexpressividade do valor bloqueado em ativos financeiros, comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via SISBAJUD, nem justifica o seu desbloqueio.
2. A regra contida no artigo 836 do CPC no sentido de que “não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, por opção explícita do legislador, limita o seu âmbito de incidência a casos distintos da penhora de dinheiro. Portanto, tal regra incide nos casos em que o bem penhorado deva ser levado à hasta pública, não se aplicando nas hipóteses de penhora em dinheiro.
3. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
4. Não há fundamento, no caso em concreto, para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.